Tribunal: TCU
Processo: 016.873/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou o 7o Relatório de Acompanhamento dos reflexos das mudanças nas regras orçamentárias e fiscais de 2020 nas contas públicas em decorrência da pandemia de Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela União, por meio da Advocacia Geral da União, representando o Ministério da Cidadania em face do Acórdão 908/2021-TCU-Plenário , no qual o Tribunal julgou o 7o Relatório de Acompanhamento dos reflexos das mudanças nas regras orçamentárias e fiscais de 2020 nas contas públicas em decorrência da pandemia de covid-19; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. admitir o ingresso do Ministério da Cidadania como interessado no processo, nos termos do art. 282 do RITCU; 9.2. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e acolher os embargos de declaração, para sanar a omissão, esclarecendo, em consonância com a recomendação contida no item 9.1. do Acórdão 2026/2020-TCU-Plenário , que eventual utilização do espaço fiscal no Teto de Gastos proveniente de economia de recursos no Programa Bolsa Família gerada pela substituição do Auxílio Emergencial 2021 deverá ser direcionada exclusivamente ao custeio de despesas com o enfrentamento do contexto da calamidade relativa à pandemia de Covid-19 e de seus efeitos sociais e econômicos e que tenham a mesma classificação funcional da dotação cancelada ou substituída; 9.3. dar ciência deste acórdão à embargante.